Tribunal: TJDFT
Processo: 0705342-32.2017.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
EMENTA. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. TEMA REPETITIVO No 1076 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, APLICÁVEL NESTE CASO. INCIDÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação da parte ré interposta contra sentença, proferida nos autos da ação declaratória combinada com repetição de indébito, a qual julgou improcedente o pedido inicial e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais foram fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa (R$ 10.000,00).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão: (i) verificar, neste caso específico, a possibilidade ou não de fixação dos honorários por equidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Superior Tribunal de Justiça, no tema repetitivo no 1076, firmou a tese, na qual “apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.”
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Apelo improvido. Tese: “Não sendo o valor da causa inestimável, irrisório, nem muito baixo, não se cogita em fixação dos honorários sucumbenciais por apreciação equitativa, de acordo com o Tema 1.076, do STJ”.
_________
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, artigos 8o e 85, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.850.512/SP, REsp 1.877.883/SP e REsp 1.906.623/SP.